Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-22.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005956-22.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FLAVIO MAGALHAES CORDEIRO - CPF: 042.684.651-62 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1005956-22.2022.8.11.0003

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL D
A COMARCA D
E RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido:
FLAVIO MAGALHAES CORDEIRO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento:
10 à 14/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME D
O
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA
AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART
IGO
373, I, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de ação
em que o

Recorrido
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
. Na espécie, vislumbra-se que
o
consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendid
o
com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, a Recorrida se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontra sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que no local em que reside encontra-se instalada UC diversa da indicada pela empresa Recorrente/Recorrida.

3
. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4
. No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica
trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma
UC
(n.o
1650971-3
)
sob
a titularidade d
o
consumidor. Ora, tal indício de prova poderia ter sido fa
cilmente ilidido, bastando que
o
consumidor
Recorrid
o
comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou que a mesma UC encontra-se sob a titularidade de terceiro.

5
. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário,
etc
).
Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.
Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que o consumidor
,
de algum modo, usufrui dos serviços prestados pela empresa de energia elétrica.

6
. O fato é que, no presente caso, a empresa de energia elétrica Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que
o
consumidor é titular de uma UC (n.o
1650971-3
),
e est
a
, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

7. Ademais, a despeito de o consumidor ter mencionado não residir no endereço que originou as cobranças objurgadas, colacionou
aos autos comprovante
de residência em nome de pessoa estranha ao feito, sem qualquer esclarecimento quanto ao grau de familiaridade existente ou relação contratual (contrato de locação), o que sobremaneira não é suficiente a demonstrar que não morava no local da instalação da UC em questão.

8. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

9. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

10. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

11. Sentença reformada.

121 Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação
em que
o

Recorrid
o

FLAVIO MAGALHAES CORDEIRO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que afirma desconhecer.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
conde
nação da empresa concessionária

na obrigação de fazer a exclusão do nome d
o
consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização em danos morais
no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

Inconformad
a
,
a empresa
Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
nas razões recursais,
requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
improcedente,
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais
, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em c
ontrarrazões
(ID
151158078
), a Recorrida

FLAVIO MAGALHAES CORDEIRO
refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios
fundamentos
.
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023